Tribunal: TJBA
Processo: 0502998-86.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502998-86.2018.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALNIRA OLIVEIRA ALENCAR Advogado(s): JULIANA DE QUEIROZ ROCHA DA SILVA, JOAO ARAUJO MOREIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JUROS DE MORA SOBRE O FGTS. TERMO INICIAL. TEMA 611/STJ. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO MUNICÍPIO. MAIOR CONFORMIDADE COM O TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Juazeiro contra sentença proferida no bojo de cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação oposta pela municipalidade, homologando os cálculos apresentados pela exequente no valor de R$ 46.467,29 e determinando a expedição de RPV/Precatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença que homologou os cálculos apresentados pela exequente é nula por ausência de fundamentação; (ii) definir se os cálculos apresentados pelo Município devem ser homologados, em razão de melhor refletirem o título executivo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O pronunciamento judicial que homologa cálculos e determina a expedição de precatório ou RPV encerra a fase de execução e possui natureza de sentença, sendo cabível a apelação, conforme jurisprudência do STJ. A sentença é nula por ausência de fundamentação, pois deixou de enfrentar os argumentos técnicos e jurídicos apresentados na impugnação, violando o art. 489, §1º, do CPC e o art. 93, IX, da CF/1988. A causa está madura para julgamento, conforme art. 1.013, §3º, IV, do CPC, por envolver exclusivamente matéria de direito e dispor de elementos probatórios suficientes, inclusive planilhas detalhadas. A autora aplicou metodologia de juros de mora fixos retroativos e correção monetária anual, sem observar a individualização mensal das verbas, o que gerou excesso de execução e violação ao título executivo. Os cálculos do Município adotaram o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, nos termos do Tema 611 do STJ, e aplicaram a correção monetária de forma mensal e individualizada, conforme os proventos das Fichas Financeiras da servidora, revelando maior precisão e legalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O pronunciamento judicial que homologa cálculos e determina expedição de RPV encerra a execução e tem natureza de sentença, sendo cabível apelação. É nula a sentença que, no cumprimento de sentença, deixa de enfrentar argumentos técnicos relevantes apresentados na impugnação à execução. O termo inicial dos juros de mora sobre verbas devidas pela Fazenda Pública deve ser a data da citação, conforme Tema 611/STJ. A correção monetária e os juros devem incidir de forma individualizada sobre cada parcela mensal, conforme os valores das fichas financeiras e a metodologia de cálculo prevista no título executivo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 203, §1º, 489, §1º, I, II e IV, 1.009, 1.013, §3º, IV; CC, art. 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2408476/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, REsp 1.855.034/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.03.2020, DJe 18.05.2020; Tema 611/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502998-86.2018.8.05.0146, em que figuram como apelante ALNIRA OLIVEIRA ALENCAR e como apelada MUNICIPIO DE JUAZEIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento à apelação cível, nos termos do voto doa Relatora. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora